Tribunal: TJBA
Processo: 8005374-56.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005374-56.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAMBUI DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração cobrança indevida, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são indevidas as cobranças bancárias impugnadas pelo consumidor em sua conta-corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor impugna exclusivamente as cobranças referentes à tarifa por envio de SMS e à tarifa de pacote de serviços, não questionando os descontos relativos a seguros bancários.

4. Nesse cenário, a inversão do ônus da prova, aplicável em razão da vulnerabilidade do consumidor, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a contratação dos serviços cuja cobrança é questionada.

5. Por seu turno, a Ré/Apelada não apresentou o contrato de adesão ou qualquer outro documento que comprove a autorização expressa do consumidor para a cobrança das tarifas impugnadas.

6. De outro lado, o Autor/Apelante demonstrou que os valores foram efetivamente debitados da sua conta corrente, sem respaldo contratual.

7. De acordo com a interpretação atual do STJ ao art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro do indébito é devida mesmo na ausência de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplica-se ao caso, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021, data da publicação do acórdão que modulou os efeitos da tese.

8. A incidência de descontos não autorizados sobre conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário acarreta violação à dignidade da pessoa humana e à subsistência do consumidor, configurando dano moral in re ipsa.

9. A fixação da indenização por dano moral em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, o abalo presumido e o caráter pedagógico da condenação.

10. Reformada a sentença, altera-se a sucumbência em desfavor da instituição financeira, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

11. Em tempo, deve ser mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da parte à audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação é indevida e impõe ao fornecedor o dever de restituir os valores pagos, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A incidência de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, gerando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 334, § 8º; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJMG, Apelação nº 50402622920228130702, Rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, j. 29.08.2024; TJSP, Apelação nº 1001768-22.2023.8.26.0168, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8005374-56.2022.8.05.0103
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSE CAMBUI DA SILVA

e

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

A
CORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao presente apelo.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA